Tribunal: STF
Processo: RE 1490773
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “Apelações do MPF e do IBAMA. 2 - Ação Civil Pública por Dano Ambiental. 3 - Construção de imóvel em área de preservação ambiental. 4- Pedido cumulativo de demolição do bem e de reparação do dano ambiental. 5- Verificação, quando da contestação, que os demandados, os construtores do bem, haviam transferido a sua propriedade. 6 - Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que os demandados não eram partes legítimas, bem como a fase processual não mais autorizava a emenda da inicial, de modo a permitir o chamamento dos novos": proprietários para integrar a lide, tendo em vista o previsto no art. 264 do CPC/73. 7- Reforma do decisum que se impõe, levando-se em consideração a natureza jurídica da ação. 8 - Responsabilidade objetiva daqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram com o dano ao meio ambiente. 9 - Responsabilidade propter rem. 10 - Configuração do litisconsórcio passivo necessário em relação aos adquirentes do imóvel, haja vista que, além da recuperação da área ambiental, pretende-se a demolição do imóvel nela edificado. 11- Incidência do art. 47, parágrafo único, do CPC/73, que corresponde ao disposto nos arts. 114 e 115, parágrafo único, do novo CPC. 12 - Anulação da sentença, a fim de que, no Juízo de origem, dê-se o devido prosseguimento ao feito, sendo, ao final, julgado o seu mérito. 13 -Apelações providas”. (eDOC 18 – ID: c8ba5f3d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 32 – ID: 83d26aab)



    Nas razões recursais, explica-se que os recorrentes não são mais proprietários do imóvel e, que, nos termos do art. 225, § 3º, da CF, “a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem”. (eDOC 32 – ID: 83d26aab, p. 6)



    Requer-se, ao final, o provimento do presente recurso “para que seja reformado o acórdão impugnado, a fim de declarar a ILEGITIMIDADE PASSIVA ad causam dos Recorrentes em ação que pretende reparar dano ambiental em imóvel de que não mais possuem domínio, posse ou propriedade”. (eDOC 32 – ID: 83d26aab, p. 9)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO QUE EXECUTOU A OBRA CONTESTADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    -Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. (eDOC 88 – ID: 0c75f8b3)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a legitimidade dos recorrentes para figurarem no polo passivo de ação civil pública em que se discute a reparação por danos ambientais.  



    “Como se depreende do relatório, buscam os autores desta Ação Civil Pública por Dano Ambiental a reforma da sentença que extinguiu a demanda, sem resolução do seu mérito, ao fundamento de que ela teria sido proposta, equivocadamente, contra os antigos proprietários da casa construída em terreno pertencente à área de preservação permanente, situada na Praia de Porto das Dunas, no Município de Aquiraz/CE. 



    Entendeu, ainda, o julgador de origem que, sendo os demandados CÉSAR RUBENS DE SOUSA LIMA E ANA LÚCIA CRUZ SOUSA LIMA, antigos proprietários do imóvel, partes ilegítimas para integrar a lide, o mesmo entendimento se aplicaria à SEMACE, tendo em conta a sua condição de litisconsorte passiva necessária em relação aos novos detentores do bem. 



    Por fim, indeferiu o pedido de alteração do polo passivo, através do chamamento dos atuais proprietários do imóvel, sob o fundamento de não ser mais permitida, naquela fase em que se encontrava o processo. 



    Observa-se, todavia, que o M.Juiz a quo olvidou-se da natureza jurídica da presente demanda, em que se busca não só a demolição de uma casa edificada em área de preservação ambiental, como também a reparação de um dano ambiental. 



    Assim sendo, nos termos da legislação de regência, qual sejam a Lei n° 6.938/81, tanto os antigos proprietários como os atuais são considerados como responsáveis pelo eventual dano ambiental que se pretende apurar na presente demanda. È que a posterior alienação do imóvel em comento não transferiu aos novos proprietários a responsabilidade dos atos praticados pelos antigos donos. 



    Por oportuno, transcrevo o dispositivo da lei acima invocada, que define quem deve ser responsabilizado pelo dano ambiental: (in verbis)



    “Art 3° - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 



    [...]



    IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 



    Como se extrai do dispositivo legal acima colacionado, todo aquele que tenha contribuído, direta ou indiretamente, para ocasionar o dano ambiental, deve por ele responder. 



    Destarte, é imperioso reconhecer que, na hipótese dos autos, tanto os demandados CÉSAR RUBENS DE SOUSA LIMA E ANA LÚCIA CRUZ SOUSA LIMA, como construtores e antigos proprietários do imóvel, como GILMAR HOLANDA ALMEIDA e sua mulher LÚCIA DE FÁTIMA BARCELAR ALMEIDA, além do UNIBANCO (a quem o bem se encontra hipotecado), devem figurar no polo passivo da demanda, ao lado da SEMACE, órgão público estadual que autorizou a construção.



    Com efeito, no tocante aos novos proprietários do imóvel em questão, é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que, em se tratando de construção de imóvel que tenha causado dano ao meio ambiente, a obrigação na reparação do dano é propter rem, vale dizer, acompanha a coisa (o imóvel), ainda que tenha sido alterado o seu domínio.



    (...)



    Por outro lado, in casu, tratando-se de demanda em que se apura a prática de dano ao meio ambiente e a sua consequente reparação, a responsabilidade dos agentes é objetiva e solidária, o que, em princípio, autorizaria o chamamento de qualquer um dos demandados, tendo em vista que o litisconsórcio seria facultativo, ou seja, qualquer um dos demandados poderia responder, isoladamente, pelo dano ambiental considerado como existente. 



    Ocorre que, nesta demanda, além da reparação do dano ambiental, pretende-se a demolição do imóvel construído na área de preservação, cujo domínio, com a transferência da propriedade pelos demandados - construtores, passou a pertencer a GILMAR HOLANDA ALMEIDA e sua mulher LÚCIA DE FÁTIMA BARCELAR ALMEIDA, que, por sua vez, o deram em garantia ao UNIBANCO, por força do financiamento imobiliário destinado à sua aquisição. 



    Diante de tais circunstâncias, é forçoso reconhecer que, pela natureza da relação jurídica, os referidos adquirentes, bem como o banco financiador são imprescindíveis no polo passivo da demanda, na condição de litisconsortes necessários, uma vez que se enquadram, perfeitamente, no que ' dispõe o art. 47, parágrafo único, do CPC/73. 



    Verificando-se, portanto, o litisconsórcio necessário, não há porque seja mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com esteio no art. 264 do CPC/73, que, aliás, não possui dispositivo correspondente no atual Código de Processo Civil.



    (...)” (eDOC 18 – ID: c8ba5f3d, p. 2-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1478373 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03.05.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1422688 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente